Tribunal: TJMT
Processo: 1030230-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030230-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MONICA DE CAMPOS PADILHA - CPF: 545.989.071-34 (AGRAVADO), CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.967.727/0001-05 (AGRAVANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Empresarial. Recuperação Judicial. Impugnação de Crédito. Presunção de Liquidez e Certeza de Título de Crédito
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO EIRELI contra decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito, mantendo na lista de credores da recuperação judicial o valor devido à recorrida Mônica de Campos Padilha, oriundo de título de crédito na modalidade cheque.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o crédito decorrente de cheque, sem comprovação do negócio jurídico subjacente, pode ser habilitado na recuperação judicial da devedora.

III. Razões de decidir

3. O cheque, como título de crédito, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo à parte impugnante demonstrar eventual inexistência de causa debendi ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito.

4. No caso concreto, a impugnante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o crédito não deveria ser admitido na recuperação judicial, não apresentando elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de validade do título.

5. Inteligência do art. 9º, III, da Lei de Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/05), que exige documentação comprobatória para a habilitação de créditos, sendo o cheque documento hábil para tal fim.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "O cheque, enquanto título de crédito dotado de presunção de liquidez e certeza, é hábil para fundamentar a habilitação de crédito em processo de recuperação judicial, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar eventual inexistência da obrigação subjacente."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
”

(Proc. nº 0010000-80.2017.8.11.0002 - Código 493171), proposta pela agravante em desfavor de MONICA DE CAMPOS PADILHA, e distribuído por dependência aos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 0012192-20.2016.8.11.0002 - código 450606), julgou improcedente o pedido, mantendo o crédito impugnado na Lista de Credores da Recuperação Judicial (cf. Id. n. 170475980 dos autos de origem).

O agravante alega que o crédito ora controvertido refere-se a um título de crédito na modalidade "cheque", possuindo natureza abstrata, no entanto, ressalta que “
o princípio da abstração que rege essa modalidade de documento cartular não se aplica no bojo do processo de recuperação judicial e, por isso, para que o crédito oriundo dessa modalidade de título seja habilitado ou mantido na lista de credores do feito recuperacional, deve ser comprovada pelo credor a causa subjacente da sua emissão
.”

Aduz que, o crédito impugnado jamais poderia ser incluído na lista de credores, pois a agravada não apresentou qualquer documento que comprovasse o negócio jurídico subjacente à emissão do referido cheque, o que impossibilita a habilitação do crédito na recuperação judicial.

Pede, pois, provimento ao recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente a impugnação de crédito, para excluir o crédito da agravada da lista Geral credores da recuperação judicial, invertendo-se, por conseguinte, o ônus sucumbencial (Cf. Id. nº 247914182).

Nas contrarrazões, refutam os fundamentos do agravo e pedem o seu desprovimento (cf. Id. nº 251595687).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer de Id nº
254023167
, opinando pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito de origem diz respeito ao incidente de Impugnação à Relação de Credores apresentado pelas recuperandas do Grupo CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI para questionar a inclusão da MONICA DE CAMPOS PADILHA como credora, na classe quirografário, do valor de R$ 640.433,62, decorrente do cheque de nº 009501, no valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), emitido em favor de Celso Perine na data de 23/04/2012, pré-datado para 30/10/2012, cuja titularidade foi transferida por meio de endosso em branco.

A sentença sintetizou bem a lide, nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de impugnação de crédito proposta por CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO – EIRELI, em Recuperação Judicial, em face de MÔNICA DE CAMPOS PADILHA, visando, em síntese, a retificação do crédito desta credora em seu quadro de credores, alegando que o seu crédito provém de cheques cuja origem não foi devidamente comprovada.

Relata que, em sede administrativa o valor do crédito pertencente a parte impugnada foi majorado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 640.433,63 (seiscentos quarenta mil, quatrocentos quarenta três reais e sessenta dois centavos), com as atualizações devidas. Assevera que, o crédito é resultado de uma dívida anterior ao pedido de recuperação judicial que está sendo discutida em sede de ação de execução/embargos à execução, por entender que o valor cobrado seria abusivo e inexigível.

Assim, requereu a procedente da impugnação de crédito para modificar o valor do crédito pertencente a impugnada, de R$ 640.433,62 (seiscentos e quarenta mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), para R$ 100.000,00 (cem mil reais), na Classe dos Quirografários.

Com a inicial vieram os seguintes documentos: a lista de credores elaborada pela administração judicial (Id. 80516194, Pág. 105), divergência apresentada pela credora ao AJ (Id. 80516194, Pág. 108), cópia da exordial da ação de execução (id. 80516194, Pág. 112), cópia do cheque que originou o crédito discutido (Id. 80516194, Pág. 119), cópia dos Embargos à Execução (Id. 80516194, Pág. 121), cópia da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos (Id. 80516194, Pág. 140) e cópia do andamento processual demonstrando a ausência de julgamento do feito (Id. 80516194, Pág. 143).

A inicial foi recebida no Id. 80516204 – Pág. 37.

A parte impugnada apresentou contestação no Id. 80516206 – Pág. 2/10, pugnando pela improcedência da impugnação apresentada pela recuperanda, com a manutenção do valor apresentado no quadro geral de credores pelo administrador judicial.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial informou que ação de execução foi oposta antes do pedido de recuperação judicial, e, por meio dos embargos à execução a impugnante/recuperanda levantou discussão a respeito da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito (cheque), aduziu a prescrição do título e defende a nulidade do negócio jurídico, alegando a prática de agiotagem pelo exequente, com a cobrança de juros exorbitantes, bem como a quitação da obrigação. Ao final, requereu a intimação da parte impugnante para apresentar os documentos comprobatórios do pagamento da dívida, oportunidade que deverá apresentar a documentação contábil, referente ao período em que os valores foram registrados na contabilidade da recuperanda, sob pena de improcedência do pedido inicial (Id. 80516206 – Pág. 24/30).

Em Id. 80516206 – Pág. 32 o Ministério Público requereu fosse deferido o pedido formulado pelo Administrador Judicial. Em seguida, a parte impugnante apresentou sua manifestação nos ids. 80516206 – Pág. 36/49, id. 80516209, id. 80516211 e id. 80516196 – pág. 1/9, afirmando que a instrução probatória foi requerida e está sendo produzida nos autos dos embargos à execução, razão pela qual requereu a suspensão deste feito até que os embargos à execução sejam apreciados.

O Administrador Judicial se manifestou em Id. 80514638 – Pág. 9/12, opinando pela intimação da parte impugnante para que apresente nos autos os documentos comprobatórios que embase o valor apontado da parte impugnada, nos termos do art. 9º, II da LRF, sob pena de concordância com o montante e o cálculo acostado pela requerida às fls. 73.

Determinada a intimação da parte impugnante (Id. 80514638 – Pág. 18), tendo apresentado a sua manifestação nos Ids. 80514638 – Pág. 21/99 e Id. 80516194 – Pág. 1/13, reiterando o pedido de suspensão deste feito.

A parte impugnada se manifestou no Id. 80516194 - Pág. 17/23 rebatendo as alegações da impugnante, argumentando que o título extrajudicial que embasa a ação executiva preenche os requisitos cambiários e que a liquidez e certeza não é afastada do título por existir embargos à execução pendente de julgamento (id. 80516194, pág. 160), bem como que o impugnante, apesar de reconhecer ser devido o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em razão do cheque nº 009501, não acostou comprovantes de pagamento que impusessem a redução do valor.

A parte impugnante se manifestou no Id. 80516194 – Pág. 29/42, alegando que, o título apresentado não detém certeza e liquidez, visto que a relação comercial que a recuperanda tinha com o Sr. Celso Perini era de agiotagem, tendo entregado o cheque nominal como garantia em troca de crédito, em valor muito acima daquele disponibilizado, porque contempla juros ilegais exorbitantes. Assevera que, a parte impugnada sequer comprovou a origem do seu crédito para habilitação no processo recuperacional, bem como a sua ilegitimidade para perseguir o pagamento do título que não foi arrolado no inventário do Sr. Celso Perini. Ao final, ante a ausência de demonstração da origem do título e iliquidez, requereu que seja excluído o crédito arrolado em favor da impugnada. Ainda, reitero o pedido de produção de prova oral, para a inquirição de testemunhas e o depoimento pessoal da impugnada.

O Administrador Judicial apresentou parecer no Id. 80516194 – Pág. 43/45, alegando que a parte impugnante não instrui o seu pedido com os documentos necessários, descumprindo os artigos 9º, II e III da LRF c/c o art. 373, do CPC, razão pela qual opinou pela improcedência do pedido.

Sobreveio manifestação da parte impugnante no Id. 80516194 – Pág. 46/308, direcionado aos autos da execução n. 4862-74.2013.811.0002 – Código 308875.

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou pareceres nos ids. 94169448 e 94407785, concordando com o que fora manifestado pala impugnante, de que a impugnada não havia demonstrado a origem do crédito, para fins de inscrição deste no quadro de credores, apoiando sua conclusão em julgados e no artigo 9º, inciso II, da LRF, aduzindo que a comprovação da origem do crédito serviria para evitar a ocorrência de fraudes e habilitações de créditos simulados/ fraudulentos. Na oportunidade, requereu a intimação da impugnada para que, em havendo interesse, produzisse provas do fato constitutivo de seu crédito.

A parte impugnada se manifestou no Id. 94440829 alegando que, houve equívoco por parte do representante do Ministério Público, visto que a própria impugnante alega que já realizou pagamento de parte do valor devido à impugnada, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação do suposto pagamento parcial, em total afronta ao previsto no art. 13, da LRF. Assevera que, o seu crédito foi devidamente comprovado na fase administrativa e admitida pelo Administrador Judicial, em atendimento ao previsto no artigo 9º, da LRF. Ao final, requereu pela improcedência da impugnação de crédito apresentada pela devedora/impugnante, visto que não comprovou suas alegações de suposto pagamento parcial do débito.

O Administrador Judicial requereu a intimação da recuperanda para se manifestar quanto aos novos fatos apresentados pela parte impugnada e, após requereu a devolução do prazo para apresentar parecer (Id. 108684437).

A parte impugnante se manifestou no Id. 109055999 anuindo como parecer do Ministério Público, reiterando que o dever de demonstrar a origem da dívida recaia sobre a credora, posto que não bastava a existência do título de crédito, alegando que em id. 80516194, págs. 238/276, acostou comprovantes de pagamento parcial da dívida, bem como comprovando a prática de agiotagem.

Em Id. 109872859 o Administrador Judicial afirmou que, a parte impugnante não comprovou através documentos apresentados nos autos o pagamento parcial da dívida, nem mesmo à conclusão lógica de prática de agiotagem, uma vez que os documentos se trata de impressões feitas à mão, atribuída ao Sr. Celso Perini, bem como das juntadas de matrículas de imóveis, notícias em reportagem de irregularidades feitas pelo falecido Celso Perini, bem como de e-mails tratando a respeito do recebimento de cheque, entretanto, sem qualquer vinculação ao crédito aqui em comento. Assim, requereu a intimação da parte impugnada para que demonstre a origem do crédito, bem como a intimação da impugnante, ora, recuperanda para acostar aos autos, comprovantes de pagamento parcial ou total da dívida, posto que os documentos acostados não demonstravam o alegado.

Intimada a se manifestar, a parte impugnante pugnou pela intimação da impugnada para comprovar a origem e a legitimidade de seu crédito, já quanto as provas solicitadas pelo administrador judicial, apenas ratificou os documentos anteriormente apresentados e ao final reiterou o pedido para que fosse julgado procedente o pedido do incidente (Id.115197246).

Em Id.124731747 a impugnada pugnou pela julgamento improcedente da presente impugnação de crédito, e caso o Juízo entendesse pela produção de novas provas, pugnou pelo deferimento da prova emprestada da ação de execução sob o nº 0013063-21.2014.8.11.0002, para que determinasse a secretaria a juntada do vídeo da audiência de instrução e julgamento realizada naqueles autos, ao que juntou certidão de óbito (Id.124731748), solicitação de oposição/sustação de pagamento de cheques (Id.124731749) e termo de audiência de instrução e julgamento realizado nos referidos embargos (Id.124731750).

A parte impugnante pugnou pelo indeferimento do pedido de prova emprestada e, em caso de o juízo acatar o referido pedido, que fosse designada audiência de instrução e julgamento nestes autos, e ao final novamente requereu pelo julgamento totalmente procedente do presente incidente (Id.129580060).

O Administrador Judicial se manifestou no Id. 131812087, afirmando que, a parte impugnante não desincumbiu de seu ônus e não apresentou os comprovantes de pagamentos que supostamente foram realizados. Assevera que, diante do não cumprimento das intimações e considerando a ausência de documentos que comprovem o alegado pela parte impugnante, requereu a improcedência do pedido inicial com a extinção do feito, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

O Ministério Público apresentou parecer no Id. 142685508, opinando pela procedência dos pedidos da parte impugnante, para que o crédito impugnado nesta demanda seja excluído da lista de credores da devedora, haja vista a não comprovação de sua origem.

Finalizada a fase postulatória, passando a enfrentar o mérito da lide, a MMª. Juíza concluiu pela improcedênciaa da impugnação deduzida pelas recuperandas, mantendo o credito discutidos nos autos na lista de credores da recuperação judicial, sob os seguintes fundamentos:

“O pedido é improcedente.

Isso porque a impugnante não juntou aos autos os documentos que comprovassem suas alegações de que o crédito da impugnada deve ser reduzido.

Além disso, diversas vezes o Administrador Judicial pleiteou a juntada de documentos que comprovassem suas alegações sobre os pagamentos realizados, todavia, a impugnante não os juntou.

Assim, como bem fundamentado pelo Administrador Judicial, em seu parecer acostado no Id.131812087; merece destaque o seguinte trecho: “
verifica-se pelas manifestações acostadas de Id.115197246 e Id.124731750, que as partes não cumpriram com as solicitações, uma vez que a requerente apenas ratificou os mesmos documentos já juntados no decorrer do presente processo, enquanto que a requerida juntou documentos insuficientes para demonstrar a origem do seu crédito. 10. Destaca-se que cabe a parte autora instruir a petição inicial assim como seus pedidos reivindicados, com os documentos indispensáveis a propositura de sua ação, a fim de comprovar aquilo que se alega, nos termos do art.9º da LRF
” (sic).

Aliás, foi oportunizado a parte impugnante desincumbir o seu ônus, todavia, não apresentou os documentos que comprovem a sua alegação.

Desta forma, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, I, do CPC, o pedido de impugnação de crédito formulado por CONTÍNUA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO – EIRELI, em Recuperação Judicial, em face de MÔNICA DE CAMPOS PADILHA”

Pois bem.

Inconformado o agravante alega o crédito impugnado jamais poderia ser incluído na lista de credores, pois a agravada não apresentou qualquer documento que comprovasse o negócio jurídico subjacente à emissão do referido cheque, o que impossibilita a habilitação do crédito na recuperação judicial

A Lei de Recuperação Judicial

(Lei nº 11.101/05) estabelece, objetivamente, que “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
”
(art. 49,
caput
), excepcionando a regra geral só para hipóteses expressamente pré-determinadas em seu próprio texto (art. 49, §§ 3º e 4º), entre as quais não se insere o crédito decorrente de obrigação ilíquida, eis que, a respeito dessa hipótese em específico, disciplina,
no §1º do seu art. 6º, que “
t
erá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
”, a fim de que, posteriormente, se for o caso, o crédito seja habilitado no processo recuperacional.

Em geral, a previsão contida no
art. 6º, §1º, da LRJ envolve a pretensão deduzida em ações monitórias, em razão da perda da eficácia do título executivo representativo do crédito, ou em ações de cobrança, em que o credor busca, antes de mais nada, o reconhecimento judicial de que a obrigação existe, ou seja, de que é certa a existência da obrigação, sendo a
certeza
pré-requisito dos demais atributos da obrigação contida em um título executivo, afinal, só se pode cogitar a presença de liquidez e exigibilidade, se houver, antes, a certeza. Exclui, porém, por razões de lógica-jurídica, a pretensão deduzida em ação de execução, eis que a liquidez, ao lado da certeza e exigibilidade, são atributos indispensáveis para que a obrigação representada no título executivo possa subsidiar e permitir o desenvolvimento da demanda.

No caso, não há óbice para que a agravante/emitente discuta a relação jurídica subjacente ao cheque (
causa debendi
) nestes autos, cabia-lhe, porém, o ônus probatório de comprovar cabalmente, por meio de prova incisiva, a ausência de
causa debendi
, ou, então, a existência de qualquer outro fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito, ônus do qual ela definitivamente não se desincumbiu, o que é muito bem retratado pela observação da juíza sentenciante.

Sendo assim, o título executivo extrajudicial, em específico, é
documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a uma prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e
cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado, sendo certo,
ipso facto
, que cabe ao devedor/recuperando o ônus de desconstituir tal circunstância fática.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025